Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-02.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. EXCLUSÃO DO NOME DO PAI E DOS AVÓS SOCIOAFETIVOS DO REGISTRO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO NOME DA CRIANÇA POR SIMPLES VONTADE DO PAI. DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. No julgamento do Tema 622 da Repercussão Geral (RE 898.060), o Supremo Tribunal Federal aprovou tese no sentido de que “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”, abrindo as portas do sistema jurídico brasileiro para a chamada “multiparentalidade”, exprimindo clara ruptura com o dogma antiquíssimo segundo o qual cada pessoa tem apenas um pai e uma mãe.
2. Na hipótese, embora reconhecida a paternidade biológica do apelado, tal fato, por si só, não autoriza a retificação do registro civil no tocante à filiação socioafetiva, sobretudo quando contrário aos interesses da criança, que ajuizou o feito, tanto para a investigação da paternidade biológica, quanto para o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Assim, reconhecida a multiparentalidade, é indevida a exclusão das informações relativas à filiação socioafetiva no registro do menor.
3. O nome integra a personalidade e sua alteração depende de manifestação expressa do indivíduo, não subsistindo no ordenamento jurídico a possibilidade de impor a modificação do nome de alguém sem a sua concordância.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
5. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas, não merecendo ser reduzido.
6. Apelação conhecida e não provida.